Tribunal: TJBA
Processo: 0500602-76.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500602-76.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOADSON VIZERRA DE AZEVEDO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. TUTELA INIBITÓRIA COM ASTREINTES. DANO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de Apelação interposto por Joadson Vizerra de Azevedo contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para impor obrigação de não fazer relativa à prática de transporte clandestino, com fixação de multa cominatória (astreintes) por evento de descumprimento e condenação ao pagamento de indenização por danos sociais. O apelante pleiteou, sucessivamente, a nulidade da citação por edital, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 256, §3º, do CPC, diante do alegado não esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos sociais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A citação por edital é válida quando esgotadas, sem êxito, as diligências para localização do réu, inclusive mediante consultas aos sistemas INFOSEG, SSP/BA, DETRAN, RFB, PRF e SISBAJUD, conforme expressamente consignado na sentença e em conformidade com o art. 256, §3º, do CPC e precedentes do STJ e TJ/BA. 4 - O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a causa está madura, com prova documental suficiente e revelia decretada, tendo a Curadoria Especial apresentado contestação por negativa geral, observando-se o disposto no art. 355, I, do CPC. 5 - A imposição de tutela inibitória com cominação de astreintes mostra-se adequada, eficaz e proporcional à finalidade preventiva do processo, conforme autorizam os arts. 497 e 537 do CPC, especialmente diante do risco de reiteração da prática ilícita. 6 - A condenação por danos sociais no valor de R$8.000,00, com destinação ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos dos Consumidores de Ilhéus, revela-se proporcional à gravidade da conduta, à natureza coletiva da lesão e ao caráter pedagógico da medida, não se mostrando excessiva nem destoante da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC. 2 - O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos, não configurando cerceamento de defesa. 3 - A fixação de astreintes e de indenização por danos sociais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando adequada à gravidade da conduta ilícita e aos fins preventivos e reparatórios da tutela coletiva. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3º; 355, I; 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 03.09.2019, DJe 06.09.2019. TJ-BA, Apelação Cível nº 0500084-85.2013.8.05.0126, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 07.06.2022. STJ, AgInt no REsp nº 1.300.149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 13.12.2016, DJe 01.02.2017. STJ, AREsp nº 2.427.373/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.11.2023, DJe 24.11.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1017706-38.2020.8.26.0564, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06